Tribunal: TJDFT
Processo: 0714605-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714605-98.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) REPRESENTANTE LEGAL: LUCILENE VIANA DOS SANTOS AGRAVANTE: JOAO VICTOR VIANA CALIXTO AGRAVADO: CONDOMINIO PAU BRASIL D E S P A C H O Intime-se a parte contrária acerca do agravo interno (ID 58001268), nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador